Tribunal: TJMT
Processo: 1050719-17.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050719-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GENIVAL APARECIDO VIEIRA - CPF: 839.852.551-72 (RECORRIDO), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL - CNPJ: 08.159.965/0001-33 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.: 1050719-17.2022.8.11.0001

Origem: QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): AGUAS CUIABA S.A.

Recorrido(s): GENIVAL APARECIDO VIEIRA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 04/05/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – PRELIMINAR REJEITADA.

Conforme disposto na Lei no 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1.
Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia
. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.10.2010) (sem destaques no original).

Vale mencionar que o consumo registrado destoa do que foi registrado nos meses anteriores e da moradia do Autor.

Portanto, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência deste juízo e reformar a sentença proferida.

RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Reclamante se insurge em face das cobranças realizadas pela concessionária demandada, de onde esta, a partir de abril de 2022 passou a cobrar valor muito acima do normal.

Abaixo, demonstrada a média de consumo da residência do Autor:

Cobranças acima da média discutidas nestes autos:

Afirma que buscou apurar vazamentos em seu imóvel, conforme declaração e imagens do encanador, não sendo localizado nenhum, bem como buscou a solução administrativa junto à Recorrente, não logrndo êxito em conseguir revisar o valor das faturas contestadas (apenas a primeira via PROCON), sendo ainda o nome do titular da unidade inserido no rol de maus pagadores, motivou pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Da análise dos autos, nas faturas contestadas, é possível observar gritante diferença de valor em relação às demais.

Desta feita, cabia a Recorrente comprovar a validade da cobrança, frente à gritante diferença, ônus pelo, qual, no entanto não se desincumbiu.

Saliento, diferente de tantos outros feitos, não houve a juntada de laudo do INMETRO certificando a validade do hidrômetro.

Ora, não basta vistoriar a instalação do medidor, mas se certificar do seu correto funcionamento, o que não restou assim demonstrado nos autos.

Destaco ainda que, além da ausência de provas por parte da Recorrente, juntou a autora parecer técnico em que aponta a inexistência de vazamento interno, o que faz, assim, por corroborar com a existência de irregularidade do medidor.

Portanto, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do CDC e artigo 373, inciso II, do NCPC, e não havendo provas em seu favor, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade das cobranças, determinou a emissão de novas faturas pela média dos últimos meses e impôs a condenação respectiva, nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados e o faço para:

a)
DETERMINAR
a exclusão do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres); e

b)
CONDENAR
, a Requerida ao pagamento em favor do Requerente a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

c)
DETERMINAR
que a reclamada proceda com o refaturamento das presentes faturas de referência de 04/2022 a 10/2022 tomando como base o consumo dos doze meses anteriores a fatura 02/2022.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Dentre as hipóteses de dano moral in re ipsa já consagrados pelo STJ, pode se mencionar os decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em cadastros de proteção ao crédito ou protestos indevidos de título (REsp 1.059.663⁄MS, 3a Turma, minha relatoria, DJe de 17⁄12⁄2008).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, deve ser mantido, levando em consideração o valor da
negativação
no montante de R$ 2.451,30, sendo apontamento único.

Por fim, com relação ao novo corte informado no movimento do dia 09/02/2023, esclarecido que está relacionado à faturas posteriores, as quais inclusive estão sendo discutidas nos autos 1008616-35.2023.8.11.0041.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas, por se tratar de entidade autárquica, condeno a Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023